Tribunal: CARF
Processo: 10580.728316/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728316/2009-86
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-010.426 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Embargante
UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2006
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
ADMITIDOS.
RECONHECIMENTO
DE
CONTRADIÇÃO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
Ante a existência de contradição decorrente de lapso manifesto, cabe a
supressão do texto referente aos argumentos inexistentes no recurso voluntário
interposto pela contribuinte, bem como a correção da conclusão do Acórdão
embargado para dar-lhe integral provimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado, rerratificar o Acórdão no
2301-003.539, de 18 de junho de 2013, para excluir das respectivas ementas e conclusão
referência a matéria estranha aos autos. O dispositivo do acórdão embargado passa a ser:
“Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
Recurso, no mérito, para aplicar ao cálculo da multa o art. 32-A, I, da Lei 8.212/91, caso este
seja mais benéfico à Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a)”.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728316/2009-86
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.426 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728316/2009-86

A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.158.823-5 (fls. 2-172) que constitui crédito tributário de penalidade em decorrência de
obrigação acessória (art. 32, IV, §§ 3o e 6o, da Lei no 8.212/91), em face de Universidade
Católica de Salvador (CNPJ no 15.208.341/0001-24), referente a fatos geradores ocorridos no
período de 12/2004 a 12/2006. A autuação alcançou o montante de R$ 24.590,20 (vinte e quatro
mil quinhentos e noventa reais e vinte centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em
21/12/2009 (fl. 2).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 70-77) que algumas das GFIP apresentadas pela contribuinte continham informações
inexatas em diversos campos, constituindo erro de preenchimento. Ressalta-se que, em
decorrência das alterações introduzidas pela Medida Provisória no 449/2008 e pela Lei no
11.941/2009, caberia a comparação entre a atual sistemática de aplicação de multas e aquela
vigente à época dos fatos geradores, com o objetivo de verificar qual delas seria a mais benéfica
ao sujeito passivo no caso concreto. Realizados os cálculos, conforme as fls. 72-75, entendeu-se
que seriam menos gravosas as multas aplicadas conforme a legislação anterior. O relatório fiscal
da multa aplicada encontra-se na fl. 78.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Estatuto e regimento
geral da contribuinte (fls. 7-47); ii) Mandado de procedimento fiscal, termo de início de
procedimento fiscal e demais intimações (fls. 48-69); iii) Documentos pessoais e comprovantes
de residência (fls. 79-95); iv) Recibo de entrega, resumo de validação, e outros documentos
relativos a arquivos digitais (fls. 96-138); v) Procuração e documentos pessoais (fls. 139-141);
vi) Termo de arrolamento de bens (fls. 142-145); vi) Resumo e relação dos imóveis próprios (fls.
146 e 147); vii) Balancete de 5o grau - consolidado - provisório - fiscal, de 01.01.2006 a
31.12.2006 (fls. 148 e 149); viii) Relativos aos registros e matrículas de imóveis (fls. 150-171); e
ix) Relação de veículos (fl. 172).
A contribuinte apresentou impugnação em 20/01/2010 (fls. 174-182) alegando
que:
a) Foi incorreta a comparação feita pela fiscalização para determinar qual a
multa mais benéfica a ser aplicada. Isso porque levou-se em consideração
os valores vinculados às obrigações principais, somando-os aos valores
vinculados às obrigações acessórias. Ou seja, diversos montantes que
entraram nos cálculos não tem relação com o presente caso, que se trata
exclusivamente de descumprimento de obrigação acessória. Note-se que as
multas atinentes às obrigações principais são totalmente distintas e não se
comunicam com aquelas ora cobradas. Logo, houve ilegalidade na
aplicação da multa, que deve ser recalculada nos moldes do art. 35 da Lei
no 8.212/91; e
b) Descabe a imputação de responsabilidade tributária aos dirigentes da
impugnante. Isso porque não foram demonstrados os requisitos dos arts.
134 e 135 do CTN, os quais não podem ter sua existência presumida pela
fiscalização.
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 181 e 182.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.426 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728316/2009-86

A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração (fl.
183); ii) Documentos pessoais (fls. 184-186); iii) Estatuto e regimento geral da contribuinte (fls.
187-237); iv) Termo de posse de reitor e vice-reitor (fl. 238).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA (DRJ),
por meio do Acórdão no 15-26.518, de 22 de março de 2011 (fls. 240-246), negou provimento à
impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2006
INFRAÇÃO. GFIP. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV, § 6o da Lei 8.212/91, combinado com o art.
225, IV e § 4o do Decreto 3.048/99, a empresa apresentar GFIP com informações
inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
MULTA MENOS SEVERA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. A comparação das multas para
verificação e aplicação da mais benéfica somente poderá operacionalizar-se quando o
pagamento do crédito for postulado pelo contribuinte ou quando do ajuizamento de
execução fiscal.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS.
São listadas no Relatório de Vínculo todas as pessoas físicas e jurídicas de interesse da
administração, em razão de seu vínculo com o sujeito passivo, representantes legais ou
não, indicando o tipo de vínculo existente e o período correspondente, não implicando
automaticamente em responsabilidade solidária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada em 08/08/2011, a contribuinte interpôs recurso voluntário em
08/09/2011 (fls. 250-254), pelo qual reiterou os argumentos relativos à ilegalidade praticada pela
fiscalização ao ser definido o critério de aplicação da multa segundo a legislação anterior à
Medida Provisória no 449/2009 e à Lei no 11.941/2009.
O recurso veio acompanhado de documentos pessoais (fls. 255 e 256).
Esta Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Sessão de
Julgamento do CARF, por meio do Acórdão no 2301-003.539, de 18 de junho de 2013, deu
parcial provimento ao recurso, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2006
ISENÇÃO NA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
Havendo voto exarado pela turma onde não reconhece a isenção patronal por ser
mantida desvinculada da mantenedora, conforme regia o artigo 55 da Lei 8.212/91, na
data da regência dos fatos, há de ser reconhecida a devida autuação da aplicação da
multa, por omissão de preenchimento da GFIP.
No presente caso a turma reconheceu a não existência da isenção da contribuição
previdenciária, por não existência do CEBAS da mantida, mas tão somente da
mantenedora que não é extensivo. Razão pela qual, ainda que o relator não tenha
aderido tal posicionamento, por força regimental ele é obrigado a votar com relação a
multa.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.426 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728316/2009-86

MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA N o 449.
REDUÇÃO DA MULTA.
As multas em GFIP foram alteradas pela Medida Provisória n o 449 de 2008, sendo
benéfica para o infrator. Foi acrescentado o art. 32a à Lei n o 8.212.
Conforme previsto no art. 106, inciso II do CTN, a lei aplicasse a ato ou fato pretérito,
tratando-se de ato não definitivamente julgado: a) quando deixe de definilo como
infração; b) quando deixe de tratálo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo; c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente ao tempo da sua prática.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Com isso, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional interpôs recurso especial em
10/03/2015 (fls. 273-281), pelo qual alegou que:
a) Na nova sistemática introduzida pela MP no 449/2008, a multa é única e
abrange o descumprimento da obrigação principal (deixar de recolher) e o
da obrigação acessória (deixar de declarar), sendo que, para se apurar qual a
multa mais benéfica, deve-se somar as duas multas aplicadas na sistemática
antiga (por descumprimento da obrigação principal e acessória) e compará-
las com a multa de ofício aplicada na nova sistemática (art. 35-A). Não
deve ocorrer, conforme erroneamente entendeu o acórdão recorrido, cisão
entre as multas aplicadas pelo descumprimento da obrigação principal e da
obrigação acessória, devendo ambos ser somadas e comparadas à multa de
ofício calculada pela nova sistemática; e
b) Sendo assim, para se apurar qual a legislação mais benéfica, o valor da
infração às obrigações principais deverá ser somada ao valor da infração à
obrigação acessória decorrente da ausência de informação que resultou em
obrigação principal e comparada com a multa do art. 35-A, que é única e
abrange o descumprimento da obrigação principal e acessória. Portanto,
haverá a incidência apenas de uma multa (de ofício), no montante de 75%
do tributo não recolhido, a teor do art. 44, I, de Lei no 9.430, de 1996.
Assim, para as competências em que a multa de ofício de 75% seja mais
benéfica, não deve ser aplicada a multa específica decorrente do
descumprimento da obrigação acessória vigente à época da infração. Ao
contrário, nos casos em que a soma das multas dos arts. 35 e 32, na redação
anterior, for inferior à multa do novo art. 35-A, devem ambos ser aplicadas
simultaneamente.
Os pedidos foram formulados nos termos das fls. 280 e 281.
Foi dado seguimento ao recurso especial nos termos do Despacho no 2300-
285/2015, de 13 de abril de 2014 (fls. 282-288).
A contribuinte foi intimada a respeito do Acórdão no 2301-003.539 e do Despacho
no 2300-285/2015 em 28/04/2015 (fls. 289-292), ao que apresentou embargos de declaração em
08/05/2015 (fls. 294-303), pelos quais alegou o seguinte:
a) Verifica-se que houve erro na fundamentação legal adotada pela
fiscalização, uma vez que, à época da lavratura do auto de infração, já
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.426 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728316/2009-86

estavam em vigor as alterações da Medida Provisória no 449/2008 e da Lei
no 11.941/2009;
b) Em que pese tenham sido acatadas as alegações do recurso voluntário para
o fim de recalcular a multa aplicada nos termos das referidas alterações, é
necessário destacar que o caso em tela amoldasse à anistia prevista no art.
49 da Lei no 13.097/2015. Sendo assim, cabe o cancelamento do auto de
infração;
c) Note-se que o Acórdão embargado menciona a existência de diversos
argumentos que não foram incluídos no recurso voluntário, findando por
dar provimento parcial ao recurso voluntário. Entretanto, o órgão julgador
havia acatado integralmente as alegações referentes à aplicação das multas
por descumprimento de obrigações acessórias (que eram os únicos
verdadeiramente constantes do recurso) e, assim, a conclusão deveria ter
sido de provimento integral.
Os pedidos foram formulados nos termos da fl. 303.
Os embargos foram acompanhados dos seguintes documentos: i) Documentos
pessoais e referentes à representação da contribuinte (fls. 304-313); ii) Cópias de documentos
dos autos (fls. 314-323).
Também foram apresentas contrarrazões ao recurso especial da Procuradoria da
Fazenda Nacional em 18/05/2015 (fls. 326-333), pelas quais se alega que:
a) Não restou preenchido o requisito do prequestionamento para a
interposição do recurso especial. Isso porque não houve demonstração de
que os dispositivos legais nele mencionados foram objeto de debate no
Acórdão recorrido; e
b) A metodologia utilizada para a aplicação da multa no auto de infração é
ilegal pelas razões já abordadas anteriormente nos autos, sobretudo porque
as informações relativas à obrigação principal não possuem qualquer
relação com o presente caso, que trata exclusivamente da cobrança de
penalidade decorrente do descumprimento de obrigação acessória;
Os pedidos foram formulados nos termos da fl. 333.
As contrarrazões vieram acompanhadas dos seguintes documentos: i) Documentos
pessoais (fls. 334-337); ii) Cópias de documentos dos autos (fls. 338-363).
Em 22/02/2017, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou
manifestação (fl. 372) pela qual informa o ajuizamento de ação judicial pela contribuinte visando
a declaração de improcedência dos créditos tributários ora cobrados. Alega que a ação judicial
possui o mesmo objeto dos presentes autos, qual seja, a “extensão” do direito à isenção da
Associação Universitária e Cultura da Bahia à contribuinte, mormente em face de relação de
mantenedora/mantida. Assim, entendendo que a contribuinte renunciou à instância
administrativa, requer a aplicação da Súmula CARF no 1.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.426 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728316/2009-86

A manifestação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Petição inicial de
ação declaratória ajuizada pela contribuinte em face da União Federal (fls. 373-402).
Esta Primeira Turma da Terceira Câmara da Segunda Seção de Julgamento do
CARF, por meio do despacho de fls. 407-409, de 08 de maio de 2017, analisou os embargos de
declaração apresentados pela contribuinte (fls. 289-292) e chegou às seguintes conclusões:
Diante do exposto, relativamente a cada matéria, ADMITO como embargos inominados
os embargos em relação ao item 2, devendo o acórdão originário ser revisto, com
fundamento no artigo 66, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015; e NÃO ADMITO os embargos em relação ao item 1.
Atente-se, no exame das questões admitidas, sobre a existência ou não de renúncia à
instância administrativa (Súmula 01 deste CARF) em decorrência da impetração de
ação judicial noticiada às e-fls. 372 a 402.
Intimada dessa decisão em 28/06/2017 (fls. 410 e 411), a contribuinte interpôs
recurso especial em 03/07/2017 (fls. 415-492). O recurso veio acompanhado dos seguintes
documentos: i) Cópias de decisões proferidas pelo antigo Conselho de Contribuintes e pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais (fls. 493-540); e ii) Cópias do Acórdão no 2301-003.537
(fls. 541-567) e Resolução no 2301-000.6232 (fls. 568-588), proferidos por esta Primeira Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção de Julgamento do CARF.
De acordo com o Despacho de fls. 589-599, de 01 de setembro de 2017, foi
negado seguimento ao recurso especial de divergência da contribuinte nos seguintes termos:
Com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria n.o 343, de 2015, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto.
Este despacho é definitivo, nos termos do inciso II do §2o do art. 71, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 2015, com a redação da Portaria MF
n.o 152, de 2016, na parte referente às matérias 3 a 22.
Deste despacho cabe Agravo, nos termos do art. 71, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF n.o 343, de 2015, com a redação da Portaria MF n.o 152, de 2016,
quanto às matérias 1 (conversão do julgamento em diligência) e 2 (remuneração do
reitor).
Encaminhe-se à unidade de origem da RFB, para cientificar o sujeito passivo de
presente despacho, bem como para a adoção das demais providências de sua alçada.
Caso haja requerimento de Agravo, encaminhe-se ao CARF.
Caso não haja requerimento de Agravo, encaminhe-se ao CARF, para distribuição e
julgamento do Recurso Especial da Fazenda Nacional, já previamente admitido nos
autos, pela Câmara Superior de Recursos Fiscais.
A contribuinte interpôs o referido agravo conforme fls. 608-619, juntamente com
os seguintes documentos: i) Cópias de decisões do antigo conselho de contribuintes (fls. 620-
646); ii) Certidão emitida pelo Conselho Nacional de Assistência Sociail (fl. 647); iii) Publicação
no diário oficial da União (fl. 648-653).
O agravo em questão foi rejeitado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
conforme o Despacho de fls. 657-660, confirmando-se a negativa de seguimento ao recurso
especial de divergência da contribuinte.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.426 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728316/2009-86

Inconformada, a contribuinte apresentou embargos de declaração (fls. 669-672).
Conforme a informação de fl. 684, foi determinada a verificação junto ao GAJ a
respeito de eventual ação judicial em trâmite. Com isso, foi proferido o Despacho
GAJ/SECAT/DRF/SDR 0621/2019 (fls. 687-691), em 09/08/2019, restando consignado que:
[...]
Por fim, os DEBCADs nos 37.115.388-3 e 37.158.823-5 tratam de multa por
descumprimento de obrigações acessórias, respectivamente, a não inclusão em GFIP da
totalidade dos fatos geradores de contribuições previdenciárias e entrega da GFIP com
inclusão de informações inexatas e com erros de preenchimento.
As referidas obrigações acessórias não são afastadas em caso de imunidade, haja vista
que a declaração de todos os fatos geradores e o preenchimento correto dos campos da
GFIP não são afastados pelo art. 195, §7o, razão pela qual não vislumbramos causa de
suspensão de exigibilidade quanto aos créditos nos 37.115.388-3 e 37.158.823-5.
Ocorre que, da mesma forma que os DEBCADs nos 37.259.774-2 e 37.259.783-1, os
37.115.388-3 e 37.158.823-5 também estão caucionados pelo bem oferecido na Ação
Cautelar, razão pela qual não podem servir de óbice em um eventual pedido de emissão
de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos.
[...]
Não havendo atos a serem realizados pelo GAJ em relação aos DEBCADs nos
37.259.774-2, 37.259.783-1, 37.115.388-3 e 37.158.823-5, proponho a devolução dos
processos nos 10580.728319/2009-10, 10580.728318/2009-75, 10580.728315/2009-31 e
10580.728316/2009-86 à Equipe de Revisão de Débitos Previdenciários, para dar
continuidade aos atos de sua alçada, eis que atendida a solicitação de verificação da
abrangência das Ações Judiciais em curso. (grifos nossos)
Sobreveio o despacho de fls. 696 e 697, 17 de outubro de 2019, da Segunda
Turma da CSRF, que deixou de conhecer dos embargos de declaração da contribuinte de fls.
669-672.
Por fim, a Segunda Turma da CSRF, por meio da Resolução no 9202-000.270 (fls.
703-705), de 24 de agosto de 2021, determinou a baixa dos autos em diligência nos seguintes
termos:
Conforme relatado, em um primeiro momento, estamos diante de recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional por meio do qual é devolvida a este Colegiado a
discussão acerca do critério de aplicação do princípio da retroatividade benigna previsto
no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN aos casos de multa previstas na Lei no
8.212/91.
Em que pese o processamento do feito acima narrado, há a necessidade de saneamento
do processo, haja vista a ausência de julgamento pelo Colegiado a quo dos embargos de
declaração apresentados pelo Contribuinte às fls. 294/303, admitidos como embargos
inominados por meio do despacho de fls. 407/409.
Neste cenário, para evitar o cerceamento do direito de defesa do Contribuinte e para
correção do procedimento proponho:
1) Remessa dos autos ao Colegiado de origem para o regular processamento do recurso
de embargos juntados às fls. 294/303,
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.426 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728316/2009-86

2) Após o encerramento da discussão na Turma Ordinária e regularização do trâmite
processual, com a devolução dos prazos que se fizerem necessários, devem os autos
retornarem a essa Conselheira para julgamento do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e demais recursos que por ventura forem admitidos.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do recurso em diligência à
DIPRO/COJUL, que deverá remeter os autos à Câmara de Origem para saneamento,
adotando-se as providências cabíveis ao curso regular do processo administrativo fiscal,
com retorno a essa conselheira relatora para prosseguimento.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
Tendo em vista o quanto relatado, pende de apreciação por essa Primeira Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção do CARF apenas os embargos de declaração
oferecidos pela contribuinte às fls. 294-303.
Mérito
No presente caso, percebo que constam na ementa matérias estranhas aos
presentes autos.
Diante disso, Acórdão no 2301-003.539, de 18 de junho de 2013, deve ser
rerratificado para excluir das respectivas ementas e conclusão referência a matéria estranha aos
autos. O dispositivo do acórdão embargado passa a ser, portanto,: “Acordam, os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso, no mérito, para
aplicar ao cálculo da multa o art. 32-A, I, da Lei 8.212/91, caso este seja mais benéfico à
Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para,
sanando o vício apontado, rerratificar o Acórdão no 2301-003.539, de 18 de junho de 2013, para
excluir das respectivas ementas e conclusão referência a matéria estranha aos autos. O
dispositivo do acórdão embargado passa a ser: “Acordam, os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso, no mérito, para aplicar ao cálculo
da multa o art. 32-A, I, da Lei 8.212/91, caso este seja mais benéfico à Recorrente, nos termos do
voto do(a) Relator(a).
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.426 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728316/2009-86

Fl. 715
DF CARF MF
Original